Tribunal: TJDFT
Processo: 0715787-29.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SEM PRAZO DETERMINADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de decretar o divórcio e condenar o requerido a pagar pensão alimentícia mensal em favor da autora no valor correspondente a 10% (dez por cento) de rendimentos brutos do alimentante, deduzidos apenas os descontos obrigatórios (Previdência Social e IRPF), incidindo, inclusive, sobre 13o salário e férias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação de alimentos observa o binômio necessidade-possibilidade; e (ii) saber se a obrigação alimentar deve ser mantida sem prazo determinado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “(...) os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo se houver particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa, a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira. Precedentes.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.136.651/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.).
4. A autora e o requerido se casaram em 2017 e se separaram de fato em agosto de 2023, mas viveram em união estável por 11 (onze) anos antes do casamento. A requerente tem 64 (sessenta e quatro) anos de idade e apresenta doença crônica grave, pois há 9 (nove) anos é portadora de fibromialgia. Diante dessa realidade, é possível afirmar que há significativa dificuldade de ser inserida no mercado de trabalho e de alcançar independência financeira, o que comprova a necessidade de receber o auxílio material do ex-cônjuge e justifica a manutenção da obrigação alimentar sem prazo determinado.
5. O valor da pensão alimentícia, fixada em 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do requerido, é montante razoável e proporcional, que atende, ao mesmo tempo, as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante, sem onerar excessivamente uma parte em detrimento da outra.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos e desprovidos.